Tribunal: TJMT
Processo: 1000715-35.2022.8.11.0046
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1000715-35.2022.8.11.0046
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO
RECORRENTE: CALDEIRÃO INDÚSTRIA COMÉRCIO E SECAGEM DE MADEIRAS EIRELI
RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10/05/2024
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O PERDIMENTO DE OBJETO APREENDIDO (MADEIRA). AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. DECISÃO, EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL, NÃO IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Em razão do princípio da não recorribilidade das decisões interlocutórias em sede de juizados especiais, padece de pressuposto de admissibilidade intrínseco (cabimento) a apelação interposta de decisão de magistrado que, sem pôr fim ao processo por sentença, decreta o perdimento de madeira.
2. Recurso não conhecido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000715-35.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CALDEIRAO INDUSTRIA COMERCIO E SECAGEM DE MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 25.246.286/0001-10 (APELANTE), MARCELO MACEDO BACARO - CPF: 024.561.462-12 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES SILVA - CPF: 930.997.032-49 (ADVOGADO), COMERCIO E TRANSPORTES GUAIBA LTDA - CNPJ: 04.766.904/0001-83 (APELANTE), MADEIREIRA GUAIBA LTDA - CNPJ: 65.305.823/0001-70 (APELANTE), NIVALDO RODRIGUES - CPF: 887.411.096-00 (APELANTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0115-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024